Tribunal: TJBA
Processo: 0023284-73.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0023284-73.2010.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDSON BENEDITO DO NASCIMENTO Advogado(s): NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO APELO PARA CONCEDER AUXÍLIO-ACIDENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OMISSÕES PARCIALMENTE CONFIGURADAS. VÍCIOS SANADOS. EFEITOS MODIFICATIVOS ATRIBUÍDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. Constatada a omissão no Acórdão quanto à fixação dos consectários legais, impõe-se sua integração para definir os critérios de juros e correção monetária aplicáveis às parcelas vencidas. É vedada a cumulação de auxílio-acidente com auxílio-doença quando ambos decorrem do mesmo fato gerador, conforme jurisprudência consolidada. Pedido de declaração de possibilidade de cumulação rejeitado. Configura-se omissão quando o julgado, apesar de reconhecer a inobservância do processo de reabilitação profissional (art. 62 da Lei nº 8.213/91), deixa de aplicar a consequência legal correspondente, qual seja, a manutenção do auxílio-doença. Impõe-se o acolhimento parcial dos embargos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões, alterando a parte dispositiva do Acórdão para condenar o INSS ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário nos períodos de cessação indevida, até a véspera da concessão da aposentadoria por invalidez, e para fixar os consectários legais aplicáveis. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Embargos de Declaração nº 0023284-73.2010.8.05.0001, em que figuram como Embargante EDSON BENEDITO DO NASCIMENTO e como Embargado, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desa. Gardênia Pereira Duarte Relatora